Tribunal: TJDFT
Processo: 0725706-71.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
APELAÇÃO. CIRURGIAS PÓS-BARIÁTRICAS. NATUREZA REPARADORA. COBERTURA OBRIGATÓRIA. HONORÁRIOS. EQUIDADE. REFORMATIO IN PEJUS.
1. O STJ firmou orientação no sentido de que os planos de saúde devem cobrir as cirurgias plásticas pós-bariátrica reparadoras ou funcionais, por decorrerem do tratamento de obesidade mórbida, que é de cobertura obrigatória. Tema 1069.
2. Impõe-se a cobertura das correções pós bariátricas que tiverem caráter comprovadamente reparador, e não estético.
3. A fixação dos honorários sucumbenciais na obrigação de fazer com base no direito à saúde segue, preferencialmente, a apreciação equitativa, considerando ser inestimável o proveito econômico. Evidenciado, no entanto, a reformatio in pejus, mantem-se a condenação conforme valor da causa.
4. Negou-se provimento ao recurso.